Tribunal: STF
Processo: Rcl 40826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão monocrática da lavra do Ministro Luiz Fux, mediante a qual se negou seguimento à reclamação por entender estar ausente o requisito da estrita aderência entre os paradigmas invocados (ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral) e a decisão reclamada.
    A União aponta em seus declaratórios omissão do julgado “quanto à condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais”.
    É o relato do necessário. Decido.
    Com razão a embargante, uma vez que o dispositivo do decisum embargado não contemplou a condenação em honorários, como determina o art. 85, caput, do CPC.
    No caso dos autos, verifico que a angularização da relação processual se estabeleceu com a apresentação do agravo em face da decisão que deferiu a liminar (e-Doc. 22) e, posteriormente, com o protocolo da petição de contestação (e-Doc. 24).
    É incontroversa, nos autos, a atuação da advocacia pública na representação da União, na qualidade de beneficiária da decisão apontada como reclamada, devendo a parte sucumbente na reclamação ser condenada ao pagamento dos respectivos honorários.
    Destarte, em atendimento ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, há de ser integrado o decisum embargado para condenação da Usina Cerradão LTDA em honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
    Desse modo, acolho os presentes embargos, para integrar o decisum embargado, ficando o dispositivo assim redigido:
    “Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogando a liminar anteriormente concedida. 
    Comunique-se o teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. 
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem (art. 85, § 2º e 8º, do CPC).”.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente